Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719667-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Intime-se o interessado Alberto Luiz de Mendonça para regularizar sua representação processual, tendo em vista que o causídico que subscreveu a petição de ID 24995911, Dr. Lauro Augusto V. S. Pinheiro – OAB/DF 38.125, não possui procuração nos autos. Na mesma oportunidade, dê-se ciência ao referido interessado acerca da petição juntada pelo Distrito Federal no ID 25658535 e documentos, em que o impetrante afirma que permanece o interesse no julgamento do presente writ em razão do débito em aberto referente ao IPVA do ano de 2019 e 2020. Publique-se para ciência do causídico. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator